Tribunal: TJDFT
Processo: 0764360-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. REMARCAÇÃO NÃO FINALIZADA. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE DA LEI 14046/2020. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de ausência de reembolso integral de passagens canceladas em razão da pandemia. A sentença deu parcial provimento ao pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.946,46 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais. A autora/recorrente se insurge contra a decisão, ao argumento de que não é aplicável a Lei 14.046/2020, e insiste na ocorrência de danos morais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id 35863018. Foram apresentadas contrarrazões, id 35863027.
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
5. A autora obteve êxito em remarcar a passagem cujo voo inicial foi cancelado, mas, ao comparecer para o check in não estava na lista do voo, e, para não perder a reserva de hospedagem, foi obrigada a adquirir nova passagem. Portanto, considerando que o contrato de transporte não se cumpriu por culpa da ré/recorrida, que não disponibilizou a passagem remarcada, a restituição dos valores pagos é a medida correta.
6. Contudo, não se trata de ressarcimento de valor relativo à passagem cancelada, o caso é de indenização pelo dano material experimentado pela autora/recorrente, que teve que adquirir nova passagem aérea, uma vez que a agência não providenciou a remarcação daquela inicialmente adquirida, mesmo com o pagamento do valor excedente pela recorrente. Além da indenização pelo dano material, há pedido para pagamento da multa constante da cláusula 4.1 do contrato no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, fixada somente em relação à consumidora. Nesse caso, não pairam dúvidas de que houve descumprimento do contrato e em uma interpretação extensiva, por se tratar de contrato de adesão, atenta ao disposto no artigo 47 do Diploma Consumerista, a referida multa deve ser aplicada a favor da consumidora, sendo caso de inversão da cláusula penal. Portanto, merece reparos a sentença, para que seja feita imediatamente a devolução do valor empregado na nova passagem, uma vez que o caso não se amolda ao regramento da Lei 14.046/2020, e que a cláusula penal seja revertida a favor da consumidora.
7. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
8. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. No caso vertente, a despeito dos transtornos gerados, a recorrente embarcou no mesmo voo, não sendo possível identificar violação de direito da personalidade.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o ressarcimento seja imediato, bem como o pagamento da multa contratual a favor da recorrente. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95.) A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.